Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Cumprimento de Sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, possui regramento específico, conforme se depreende do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Cuidando-se de Cumprimento de Sentença, em que se exige obrigação de fazer, imprescindível a comprovação de resistência desarrazoada do ente público executado em cumprir a determinação judicial, para que os honorários advocatícios sejam fixados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.